Tribunal: TJDFT
Processo: 0734568-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734568-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUCIANO RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a r. decisão proferida pela Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de busca e apreensão, autos no 0707237-76.2022.8.07.0010, proposta em desfavor de LUCIANO RODRIGUES PEREIRA, determinou a redistribuição por dependência, assim como emenda à petição inicial devido à ausência de comprovação da mora. Eis o teor da decisão agravada (ID 137970192dos autos principais): “Promova-se a distribuição por dependência aos autos mencionados na decisão de ID 133440361. Em que pese a manifestação de Id 137868133, entendo que a mora do requerido ainda não foi comprovada. Na notificação não há qualquer menção aos termos de contrato juntados com a inicial. O número do contrato de crédito indicado na notificação (ID 133436980) não guarda qualquer relação com a cédula de crédito que instrui a inicial (Operação no 83761472). A notificação, outrossim, não traz qualquer dado que permita identificar a prestação vencida. A rigor, a notificação não precisa identificar precisamente o valor da prestação vencida. Mas ainda assim, a notificação tem que identificar claramente o débito, quer indicando o contrato vencido pelo número, quer pelo valor e data da prestação vencida. Um dos dois. A notificação que não identifica a prestação vencida pelo valor e data de vencimento, e aponta apenas número de contrato não é válida para documentação da mora, conforme precedentes do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, se identifica o contrato supostamente vencido apenas pelo número e indica ostensivamente número que não está estampado no título apresentado com a inicial. Número "de controle interno" do credor não se presta a identificar o contrato inadimplido nesse quadro, conforme precedentes do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Na hipótese em que o número de operação informado no contrato não corresponde ao inserido na notificação enviada ao endereço do devedor, não se pode ter como cumprido o requisito de comprovação da mora, nos termos exigidos pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1345768, 07076435620208070014, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. REFERÊNCIA A NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. Nas ações relativas à busca e apreensão de veículo automotor, a comprovação da mora do devedor configura pressuposto específico para o desenvolvimento válido e regular da demanda, nos termos da sistemática estabelecida pelo artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. A regularidade da notificação para constituição do devedor pressupõe a existência de elementos mínimos de especificação da origem da divida, dentre eles a correta identificação do contrato. A alegação de que o número constante da notificação refere-se à numeração interna da instituição financeira é insuficiente para afastar a irregularidade, porquanto a parte contratante possui conhecimento apenas do número que consta do contrato assinado. (Acórdão 1344329, 07054628820208070012, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADA. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Não obstante a mora derivar do simples inadimplemento do devedor, sua demonstração é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula no 72 do STJ, e art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-Lei 911/69. 2. A notificação extrajudicial que faz menção a operação com número diverso da cédula de crédito bancário entabulado entre as partes, de forma a impedir a identificação precisa da dívida, não se mostra hábil a constituir o devedor em mora. Inteligência do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3.Determinada a emenda à petição inicial para que o autor comprove a constituição em mora do devedor e não cumprida a ordem, correta a sentença que indefere a inicial e, consequentemente, extingue o feito sem julgamento de mérito. 4.Recurso improvido. (Acórdão 1344079, 07268030920208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. INDICAÇÃO DE NÚMERO INCORRETO. CONTRATO NÃO IDENTIFICADO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA E NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência dos documentos essenciais para a instrução do processo ocasiona o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. 2. Conforme entendimento sintetizado pelo STJ na Súmula 72, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3. Constatado que a notificação extrajudicial que instrui os autos não identificou o contrato de alienação fiduciária que embasa o pedido de busca e apreensão, por constar número e data distintos, não há como reconhecer que o devedor foi devidamente constituído em mora. 4. Se a parte deixa de atender a determinação de emenda, mostra-se correta a extinção do processo sem apreciação de mérito, nos termos do art.485, I do CPC. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1343841, 07416077920208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. INDICAÇÃO DE NÚMERO INCORRETO. CONTRATO NÃO IDENTIFICADO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA E NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência dos documentos essenciais para a instrução do processo ocasiona o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. 2. Conforme entendimento sintetizado pelo STJ na Súmula 72, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3. Constatado que a notificação extrajudicial que instrui os autos não identificou o contrato de alienação fiduciária que embasa o pedido de busca e apreensão, por constar número e data distintos, não há como reconhecer que o devedor foi devidamente constituído em mora. 4. Se a parte deixa de atender a determinação de emenda, mostra-se correta a extinção do processo sem apreciação de mérito, nos termos do art.485, I do CPC. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1343841, 07416077920208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do voto do Relator, extrai-se que se a notificação enviada pelo credor para documentação da mora aponta contrato identificado apenas pelo número como inadimplido, a notificação não é válida se esse número é distinto do número de identificação do termo assinado pelo devedor. Confira-se: “Infere-se dos autos que, diante da informação de número de contrato bancário diverso daquele constante da notificação extrajudicial que instrui o feito, o d. magistrado determinou a emenda à inicial para comprovação da mora do requerido em relação às obrigações na Cédula de Crédito Bancário no 428260628(ID 24638498). Em resposta (ID 24638500), o autor/apelante insistiu que a divergência era apenas para controle interno, sendo que os dois números indicados dizem respeito ao contrato assinado pelas partes. Ato contínuo, sobreveio nova decisão (ID 24638502), concedendo prazo derradeiro para cumprimento da determinação de emenda à inicial, a fim de que fosse comprovada a constituição em mora do devedor, tendo decorrido o prazo sem manifestação da parte autora (certidão de ID 24638508). De fato, pelo que se extrai da notificação extrajudicial acostada aos autos (ID 24638492), o número informado no documento não corresponde com aquele descrito no contrato que ampara o pedido de busca e apreensão de veículo. Aliás, sequer a data em que realizado o contrato consta de forma correta na notificação encaminhada ao endereço do devedor." Diante de tais divergências, não pode o magistrado reconhecer válida e eficaz a mora em relação ao contrato que instrui o feito, razão pela qual oportunizou ao autor, de forma clara e objetiva, por duas vezes, regularizar sua pretensão e assim satisfazer as condições necessárias ao deferimento da petição inicial. Assim, concedo o derradeiro prazo de 10 dias para comprovação da mora, sob pena de indeferimento da inicial. P. R. I.” Inconformado, o Banco/autor interpõe o presente recurso. Nas suas razões, esclarece que “a divergência na numeração decorre de se tratar de operações diferentes sobre um mesmo objeto. Ou seja, enquanto com a concessionária temos a formalização do contrato de venda e compra no 475226288, com o banco agravado temos a operação referente ao financiamento, operação sob o no 83761472. No entanto, apesar de diversas, ambas versam sobre o mesmo objeto: a aquisição do veículo em garantia fiduciária. Tanto assim o é, que o negócio pode ser identificado pelas características referentes ao objeto, como por exemplo a identidade do veículo e o valor financiado, além das informações do comprador/devedor.” (ID 40277503, Pág. 6) Em pedido liminar, requer a concessão de efeito suspensivo à r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, afastando-se a determinação de emenda à petição inicial. Preparo regular identificado (ID 340277506, Pág. 1 e 2) É o relatório. Decido. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 340277506, Pág. 1 e 2) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em suma, o Banco/agravante requer a imediata concessão da tutela recursal, por entender que a mora teria sido devidamente comprovada, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Pois bem. É cediço que os contratos de alienação fiduciária de veículos automotores estão submetidos à sistemática do Decreto-Lei no 911/69 (com as alterações previstas pela Lei n°. 13.043/2014). Nos termos do Enunciado no 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. De uma análise superficial dos autos, apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, extrai-se que na notificação extrajudicial apresentada há divergência em relação ao número do contrato constante na notificação (no 475226288 – ID 1334366980, processo de origem) e o que embasa a Cédula de Crédito Bancário (no 83761472 - ID 133436975, processo de origem), bem assim não constam dados como o valor do débito, a prestação pactuada e dados do automóvel adquirido. Todo esse arcabouço motivou o i. Juízo de origem a determinar a emenda a inicial para que fosse demonstrada a mora, por entender que a notificação enviada não guarda qualquer relação com a cédula de crédito supostamente inadimplida, de sorte que a notificação necessariamente deve identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades para ser válido. Nesse cenário, em um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, tem-se como razoável a determinação de origem para que sejam sanados os supostos vícios antes da análise do pleito de busca e apreensão do automóvel. A esse respeito, posiciona-se esta e. 8a Turma Cível: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Na hipótese em que o número de operação informado no contrato não corresponde ao inserido na notificação enviada ao endereço do devedor, não se pode ter como cumprido o requisito de comprovação da mora, nos termos exigidos pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. 3. Apelação conhecida e não provida". (Acórdão 1367526, 07013955220218070010, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial. 3. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1174041, 07197184020188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Tendo em vista que na origem ainda não se perfectibilizou a relação processual, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator